Tribunal: TJES
Processo: 5012243-18.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012243-18.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: MAILSON LIMA DE JESUS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. PLEITO DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (§ 4º). ALEGADA CONTRARIEDADE AO TEXTO DE LEI E EXISTÊNCIA DE NOVAS PROVAS. INOCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão Criminal ajuizada por condenado pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006), que busca a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do mesmo dispositivo, sob o argumento de ser primário, de bons antecedentes e de não se dedicar a atividades criminosas. Requer a redução da pena e a fixação de regime prisional mais brando.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a condenação foi contrária ao texto expresso da lei penal por não reconhecer o tráfico privilegiado; (ii) estabelecer se surgiram novas provas aptas a autorizar a aplicação da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A revisão criminal tem cabimento restrito, limitada às hipóteses do art. 621 do CPP, não se prestando a revalorar provas ou a funcionar como terceiro grau de jurisdição.

4. A aplicação da minorante do tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo dos quatro requisitos legais: primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação a atividades criminosas e inexistência de vínculo com organização criminosa.

5. A expressiva quantidade de drogas apreendidas (aproximadamente 955g de maconha, em tabletes e porções fracionadas), associada à presença de munições, insumos e apetrechos utilizados no tráfico, demonstra a dedicação do requerente a atividades criminosas, inviabilizando a aplicação da minorante.

6. A absolvição do delito de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006) não implica, por si só, o reconhecimento do tráfico privilegiado, sobretudo diante das circunstâncias do flagrante.

7. A pretensão revisional confunde-se com pedido de reanálise das provas e de rediscussão da dosimetria, o que é vedado na via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

1. A revisão criminal não se presta à rediscussão de provas ou da dosimetria da pena, devendo limitar-se às hipóteses do art. 621 do CPP.

2. A aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006) exige a comprovação cumulativa dos requisitos legais.

3. A apreensão de expressiva quantidade de drogas, aliada a circunstâncias que evidenciam dedicação criminosa, afasta o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 621, I e III; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, 35 e 42.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 821.464/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 04.12.2023; STJ, REsp nº 2.041.645/SP, Relª Min. Daniela Teixeira, j. 18.02.2025; STJ, AREsp nº 2.338.773/SP, Relª Min. Daniela Teixeira, j. 03.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram o Primeiro Grupo das Câmaras Criminais Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, julgar improcedente o pedido formulado na Revisão Criminal, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal

VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

REVISÃO CRIMINAL Nº 5012243-18.2025.8.08.0000

REQUERENTE:
MAILSON LIMA DE JESUS

REQUERIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
REVISÃO CRIMINAL
ajuizada por
MAILSON LIMA DE JESUS

em face de sentença reproduzida no id 15200470, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cariacica/ES, reformada por acórdão da Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que o absolveu da imputação prevista no art. 35 da Lei nº 11.343/2006, mas o condenou pela prática do delito tipificado no art. 33,
caput
, da mesma lei, fixando-lhe pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Sustenta o requerente, em síntese, que o acórdão condenatório contrariou o texto expresso da lei penal, especificamente o § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, na medida em que preenche todos os requisitos para a aplicação da causa de diminuição de pena conhecida como "tráfico privilegiado", pois é primário, possui bons antecedentes e não se dedica a atividades criminosas nem integra organização criminosa.

Argumenta que a sentença de primeiro grau afastou a minorante com base em fundamentação genérica e não individualizada, e que o v. acórdão, por sua vez, foi omisso quanto a este ponto, deixando de analisar a tese defensiva.

Pleiteia, assim, o reconhecimento da causa de diminuição de pena, com a consequente redução da reprimenda e a fixação de regime prisional mais brando.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer exarado no id 15680274, opinou pela
improcedência
do pedido.

Pois bem. Sabe-se que é cabível o ajuizamento de Revisão Criminal, em qualquer tempo, nas hipóteses
expressamente
previstas no art. 621 do CPP, de modo que é possível o reexame de processo já coberto pelo manto da coisa julgada diante da constatação de circunstâncias
excepcionalíssimas
.

Todavia, esse reexame não permite a realização de nova valoração de provas com o intuito de absolvição por insuficiência probatória ou a revisão da dosimetria de pena realizada com amparo na discricionariedade do Julgador, não possui a mesma a amplitude do efeito devolutivo que o recurso de apelação.

Nesse cenário, é exigido que o requerente apresente elementos que descaracterizem o fundamento da condenação, mediante a comprovação da ocorrência de erro técnico da sentença, ou do surgimento de novas provas de circunstâncias que determinem a absolvição ou que autorizem a diminuição especial da reprimenda.

Senão vejamos as hipóteses taxativamente estabelecidas no art. 621 do CPP
in verbis:

Art. 621.
A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Em outras palavras, o requerente deve demonstrar, em sua petição inicial, de forma cabal elementos que permitam concluir pela sua absolvição ou pela aplicação de circunstância que o favoreça, não bastando para tal a mera dúvida quanto à aplicação da lei.

Dito isso, verifica-se que o requerente, como dito, pretende a revisão da sentença condenatória, com fundamento no art. 621, I e III, do CPP, por ser contrária ao texto expresso da legislação penal ou à evidência dos autos, e pela existência de novas provas de circunstância que autoriza a aplicação de diminuição especial da pena,
sustentando
que
foi indevido o afastamento d
a aplicação da causa de diminuição da pena
prevista no
art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

Acerca do tema, segundo o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“a revisão criminal da dosimetria da pena tem cabimento restrito, apenas admitida quando, após o trânsito em julgado, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do julgador,
violação do texto expresso da lei,
ou notória desproporcionalidade na fixação da pena
”
(STJ, AgRg no HC nº 821.464/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, J. 04.12.2023).

Firmada essa premissa, importa ressaltar que a aplicação da causa de diminuição constitui direito subjetivo do réu, e não mera faculdade do julgador. Para seu reconhecimento, exige-se o preenchimento cumulativo dos quatro requisitos legais: (i) primariedade; (ii) bons antecedentes; (iii) inexistência de dedicação a atividades criminosas; e (iv) ausência de integração em organização criminosa.

Na hipótese, observa-se que, para afastar a incidência da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, o juízo sentenciante concluiu que o requerente se dedica à atividade criminosa. Senão vejamos trecho da r. sentença:

“Quanto a aplicabilidade da causa especial de diminuição de pena, a lei 33.343/06 estabelece em seu artigo 33, § 4º, causa de diminuição de pena, a qual prevê que nos delitos definidos no artigo 33 e § 1º, da lei 11.343/06, as penas poderão ser reduzidas de 1/6(um sexto) até 2/3 (dois terços), vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Analisando os requisitos legais para a aplicabilidade da causa de diminuição de pena, entendo que os acusados não encontram-se em tais condições para tal benefício, vez que se dedicavam à atividades criminosas.

Ao tratar sobre o denominado tráfico privilegiado, o doutrinador Renato Marcão aduz que "a redução de pena não constitui mera faculdade conferida ao magistrado, mas direito subjetivo do réu, desde que presentes os requisitos”.

(...)

Para fazer jus ao benefício, o réu deve satisfazer a todos os requisitos, cumulativamente. A Ausência de apenas um determina negar a benesse.
A apreensão de expressiva quantidade de droga configura indicativo de que o agente é integrante de organização criminosa.
" (negrito nosso).

Aliás, o doutrinador Marcão é claro no sentido que a grande quantidade de drogas, a propósito, atenta com maior intensividade contra o bem jurídico tutelado, porquanto inegável a relevância de seu acentuado potencial lesivo, e faz desaconselhar o reconhecimento do "tráfico privilegiado
"." (id 15200470)

Conforme narrado na denúncia (id 15291120), o requerente foi preso em flagrante no dia 3 de março de 2012, em companhia de outros dois indivíduos, no interior de uma residência destinada ao preparo e embalo de entorpecentes. Na diligência, a polícia apreendeu: (i) 955,4 gramas de maconha, parte em tabletes e 66 (sessenta e seis) porções já fracionadas para comercialização, conforme laudo constante no acórdão; (ii) 16 (dezesseis) cartuchos de munição calibre .38; (iii) 2 (dois) frascos de ácido bórico; (iv) diversas sacolas plásticas, uma faca e um martelo, utilizados para o acondicionamento da droga; e (v) a quantia de R$ 263,00 (duzentos e sessenta e três reais) em espécie.

Nessa toada, embora o requerente seja primário e possuidor de bons antecedentes, as circunstâncias em que o crime foi cometido indicam, com segurança, sua dedicação a atividades criminosas, o que obsta a concessão da benesse pleiteada.

A expressiva quantidade de droga apreendida, aliada à forma de acondicionamento (um tablete maior e diversas porções já fracionadas) e aos apetrechos encontrados no local (sacolas para embalo, ácido bórico, munições), revela um grau de organização e envolvimento com o tráfico que transcende a figura do traficante eventual ou "de primeira viagem". Tais elementos demonstram, de forma inequívoca, que o requerente não era um iniciante na vida criminosa, mas sim um agente engajado na prática delitiva.

O acórdão, proferido em sede de apelação criminal, absolveu o requerente do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006), por ausência de provas do vínculo estável e permanente, mas manteve o regime inicial fechado ao analisar a gravidade concreta da conduta. Para tanto, fundamentou a decisão expressamente na grande quantidade de drogas apreendidas e nas circunstâncias em que os réus exerciam a traficância, com base no art. 42 da Lei de Drogas. Transcrevo trecho do referido
decisum
:

“De tal sorte, torna-se evidente o descabimento do pleito defensivo no que pertine a alteração do regime inicial de cumprimento da pena.

No caso em tela, considerando a grande quantidade de drogas apreendidas, ou seja, nove (9) tabletes de maconha pesando ao todo oitocentos e quarenta e sete gramas e um decigrama (847,1g), e mais sessenta e seis (66) porções de maconha pesando cento e oito gramas e três decigramas (108,3g), bem como as circunstâncias em que os réus exerciam a traficância, penso estar autorizada a fixação de regime de cumprimento da reprimenda mais gravoso do que seria imposto em razão do quantum da pena aplicada pela magistrada a quo, não havendo lugar para a pretendida alteração.” (id 15291118)

Nesse sentido, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica:

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSOS ESPECIAIS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA CONDENAÇÃO, ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOMICILIAR. NÃO OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES E CONSENTIMENTO DA MORADORA. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO INCIDÊNCIA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recursos especiais interpostos por condenados por tráfico de drogas, em que se alegam a nulidade da busca domiciliar, supostamente realizada sem fundadas razões, bem como a possibilidade de incidência da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões principais: (I) Se houve nulidade da busca domiciliar por ausência de justa causa ou fundadas razões (II) validade do consentimento utilizado para legitimar o ingresso dos policiais; e (III) possibilidade de restabelecimento da minorante do tráfico privilegiado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A busca domiciliar foi válida, uma vez que houve consentimento do morador para o ingresso dos policiais e constatação de flagrante delito de tráfico de drogas, crime de natureza permanente, o que justifica a mitigação da proteção domiciliar. 4.
O tráfico privilegiado foi corretamente afastado com base na dedicação do recorrente a atividades criminosas, evidenciada não somente na quantidade expressiva de drogas apreendidas, mas também em diversos apetrechos e insumos usados na preparação e disseminação das drogas, fundamentos idôneos que justificam a não aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas,
IV- RECURSOS ESPECIAIS DESPROVIDOS.

(STJ; REsp 2.041.645; Proc. 2022/0373369-4; SP; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 18/02/2025; DJE 25/02/2025)
(grifei)

_________________

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL MENOS GRAVOSO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR PENAS RESTRIVAS DE DIREITOS. PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) 2. A recorrente alega ser vítima de aliciamento por traficantes e pleiteia a aplicação do tráfico privilegiado, com fixação de regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 3. O acórdão recorrido negou a aplicação da causa de diminuição de pena, considerando a quantidade expressiva de droga apreendida (35.563g de cocaína) e indícios de envolvimento com organização criminosa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se a recorrente faz jus à aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, considerando a quantidade de droga apreendida e os indícios de envolvimento com organização criminosa. III. RAZÕES DE DECIDIR 5.
A quantidade e a natureza da droga apreendida, aliadas às circunstâncias do caso concreto, indicam dedicação à atividade criminosa, justificando a não aplicação da minorante do tráfico privilegiado
. 6. A fixação de regime menos gravoso e substituição da pena foram prejudicadas pela não aplicação do tráfico privilegiado. lV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO Recurso Especial.

(STJ; AREsp 2.338.773; Proc. 2023/0128216-3; SP; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 03/12/2024; DJE 24/12/2024)
(grifei)

Portanto, não há que se falar em decisão contrária ao texto expresso da lei. O que o requerente pretende, na verdade, é a
rediscussão
do mérito e a revaloração das provas, o que é vedado em sede de Revisão Criminal, que não se presta como um terceiro grau de jurisdição.

Logo, compreende-se que a irresignação do requerente não apresenta elementos capazes de rescindir ou alterar a condenação que lhe foi imposta, certo de que a ação revisional não se presta como instrumento de rediscussão do mérito da sentença rescindenda.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da D. Procuradoria de Justiça,
JUL
GO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na Revisão Criminal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido revisional.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o Eminente Relator em julgar improcedente o recurso.